Tribunal: TJMT
Processo: 1015217-49.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015217-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), MARCIA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 545.225.871-04 (AGRAVANTE), JOELMIR JOSE LAUER - CPF: 800.754.951-04 (AGRAVADO), IVANOR LUIZ PIRAN - CPF: 643.858.929-20 (AGRAVADO), DIONE DE FATIMA BOSCO PIRAN - CPF: 767.694.531-34 (AGRAVADO), MARINA VARJAO FORTES - CPF: 032.278.641-00 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CONTRATO FIRMADO ENTRE OS AGRAVADOS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – INCLUSÃO DO BANCO COMO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PEDIDO NÃO ANALISADO PELO JUÍZO DE ORIGEM - – IMPRESCINDIBILIDADE – CREDOR FIDUCIÁRIO – PROBABILIDADE DE SOFRER PREJUÍZO – RECURSO PROVIDO.

Na demanda em que se busca a anulação de negócio jurídico, o credor fiduciário deve figurar como litisconsorte passivo necessário, já que pode ser prejudicado com eventual deferimento do pedido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Reparação de Danos Morais, designou audiência de instrução e julgamento para 11-7-2024.

A agravante alega que ajuizou o feito buscando anular o Contrato com cláusula de alienação fiduciária referente a um imóvel, firmado entre os agravados e o Banco Bradesco.

Aduz que à época desse fato vivia em união estável com o agravado Joelmir, e inclusive residiam ali com os filhos.

Afirma que a avença é fraudulenta e simulada, pois foi celebrada sem o seu conhecimento e outorga uxória. E mais, que os agravados tinham ciência da convivência do casal, pois são parentes.

Argumenta ser imprescindível a inclusão do Banco Bradesco na demanda como litisconsorte passivo necessário (art.114 do CPC). Ressalta que formulou esse pedido, porém não foi apreciado pelo Juízo
de origem
nem mesmo nos Embargos de Declaração.

Sustenta que a não adoção dessa medida inviabilizaria a eficácia plena da sentença, pois não poderia anular o Contrato para apenas um dos contratantes e declará-lo válido em relação aos demais que eventualmente não figurassem no processo, o que geraria incongruência jurídica insustentável e prejudicaria a uniformidade e coerência da decisão judicial.

Pugna pela suspensão da audiência designada, para que todos os envolvidos possam integrar a lide.

Antecipação da tutela deferida (ID. 218020197-pág. 01/02).

Contraminuta no ID

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante propôs a Ação visando anular o Contrato com cláusula de alienação fiduciária referente a um imóvel, firmado entre os agravados e o Banco Bradesco.

Busca a inclusão da instituição financeira na demanda como litisconsorte passivo necessário. Ressalta que formulou esse pedido, porém não foi analisado pelo Juízo de origem, que designou audiência de instrução e julgamento para julho deste ano, no entanto foi suspensa liminarmente no presente Agravo.

O Superior Tribunal de Justiça consignou no RESP n. 1.992.178 - MA (2020/0234833-0) que o credor fiduciário não precisa, necessariamente, figurar como parte em processo em que não seja atingido e desde que não seja
prejudicado
em hipótese alguma.

Ocorre que no caso concreto trata-se de Ação de Anulação de Negócio Jurídico; portanto, se o Contrato for anulado, o Banco poderá sofrer danos. Logo, deve integrar a lide para se manifestar.

Quanto ao argumento da agravante de que o negócio foi celebrado sem o seu conhecimento e outorga uxória, na AP 1020889-85.2019 (Ação Reivindicatória), em que figura como autor o ora agravado Ivanor Luiz Piran e como ré a ora agravante, esta Quarta Câmara assim registrou:

“(...) Em relação à matéria em debate, a Corte Superior igualmente orienta que “
a invalidação de atos de alienação praticado por algum dos conviventes, sem autorização do outro, depende de constatar se existia: (a) publicidade conferida a união estável, mediante a averbação de contrato de convivência ou da decisão declaratória da existência união estável no Ofício do Registro de Imóveis em que cadastrados os bens comuns, a época em que firmado o ato de alienação, ou (b) demonstração de má-fé do adquirente
” (AgInt no REsp n. 1.706.745/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 17/3/2021).

(...)

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a realização de nova audiência de instrução”.

A agravante não demonstrou que quando realizada a alienação já havia publicidade da união estável mediante a averbação de contrato de convivência ou de decisão declaratória no Ofício do Registro de Imóveis em que foram cadastrados os bens comuns.

Todavia, a razão principal para a inclusão do Banco no processo é o reconhecimento da irregularidade e a anulação do Contrato, ou seja, foi atingido pela sentença.

Posto isso,
dou provimento ao Recurso
para reformar a decisão e determinar a inserção do Banco Bradesco S/A na demanda como litisconsorte passivo necessário, e que somente após a sua manifestação seja designada audiência de instrução e julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024